Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726114-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DESPACHO ACE - ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada e que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 283, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20964084, determino que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCIO DE SOUZA POLTO, OAB/SP 144.384. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033